Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-55.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019274-55.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 019.195.841-70 (AGRAVADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. RESTITUIÇÃO RESTRITA AOS VALORES PAGOS A PARTIR DE 15/02/2022. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da apelação e remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança em mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a TUSD nas operações de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se aplica-se ao caso a modulação temporal fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 para restituição de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A compensação de energia elétrica, regulamentada pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, não configura operação mercantil nem transferência de titularidade, inexistindo fato gerador para o ICMS.

4. O Órgão Especial do TJMT declarou inconstitucional a interpretação que permitia a incidência de ICMS sobre a energia compensada e sobre a TUSD/TUST na micro e minigeração distribuída, modulando os efeitos da decisão para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022.

5. Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022, restringindo a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido para limitar a restituição dos valores de ICMS ao período posterior a 15/02/2022.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, por ausência de fato gerador. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, sendo devida apenas a partir de 15/02/2022.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 283116353), que, nos autos da apelação e remessa necessária, manteve a sentença exarada no Mandado de Segurança n° 1019274-55.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas unidades consumidoras do impetrante Carlos Alberto de Almeida, no âmbito da microgeração de energia elétrica, determinando, ainda, o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não fora observada a modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, que determinou que para que a exclusão da interpretação que admitia a tributação produzisse efeitos apenas a partir de 15/02/2022, razão pela qual a restituição do ICMS deve observar tal marco temporal. Aduz que a decisão agravada, ao assegurar a repetição dos valores pagos nos últimos cinco anos, contrariou a modulação fixada no controle concentrado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 296493850), defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 283116353), que, nos autos da apelação e remessa necessária, manteve a sentença exarada no Mandado de Segurança n° 1019274-55.2022.8.11.0041, que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade e a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas unidades consumidoras do impetrante Carlos Alberto de Almeida, no âmbito da microgeração de energia elétrica, determinando, ainda, o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses.

A controvérsia recursal não envolve mais o mérito material — já pacificado no sentido de afastar a incidência de ICMS sobre a TUSD nas operações de compensação de energia elétrica oriunda de micro ou minigeração fotovoltaica —, mas sim a definição do termo inicial para a repetição/compensação dos valores pagos indevidamente, em face da modulação temporal fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

Sem maiores delongas, o recurso comporta provimento.

No julgamento da mencionada ADI, o Órgão Especial deste Tribunal julgou procedente a ação, reconhecendo a inconstitucionalidade da interpretação que permitia a cobrança do imposto sobre a energia compensada e sobre a TUSD/TUST na micro e minigeração distribuída. Contudo, por razões de segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para que a exclusão dessa interpretação produzisse efeitos apenas a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar, em 15/02/2022, evitando impacto abrupto nas finanças públicas e preservando relações consolidadas no tempo.

Tal modulação possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante no âmbito deste Tribunal, obrigando os órgãos fracionários a observá-la também no julgamento de processos em controle difuso.

No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado em 25/05/2022, portanto após o marco temporal da modulação. Desse modo, é inviável reconhecer direito à restituição de valores pagos antes de 15/02/2022, devendo a compensação/restituição restringir-se aos montantes pagos a partir dessa data.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR. TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por consumidor titular de micro usina fotovoltaica. A decisão reconheceu a ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica compensada no âmbito da microgeração distribuída e assegurou a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos sessenta meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas operações de compensação de energia elétrica decorrente de micro e minigeração fotovoltaica; (ii) estabelecer se a restituição de valores indevidamente pagos deve observar a modulação temporal fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 regulamenta o sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia injetada na rede é cedida em empréstimo gratuito à distribuidora, sem configurar operação mercantil.

Não há circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade na compensação de energia solar, razão pela qual não se configura o fato gerador do ICMS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou inconstitucional a interpretação que permite a incidência de ICMS sobre a compensação de energia solar, por ausência de fato gerador.

A jurisprudência estadual distingue corretamente o caso da discussão travada no Tema 986 do STJ, que trata da TUSD/TUST apenas quando há aquisição de energia, e não quando há autogeração com compensação.

Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022, restringindo a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido, para limitar a restituição dos valores de ICMS ao período posterior a 15/02/2022.

Tese de julgamento:

É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia solar, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida somente a partir de 15/02/2022, conforme modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

(N.U 1004595-42.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Assim, embora correta a decisão agravada ao confirmar a não incidência do imposto, impõe-se sua parcial reforma para ajustar o alcance temporal da compensação à modulação fixada no controle concentrado estadual.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática, a fim de limitar a compensação dos valores de ICMS pagos indevidamente sobre o TUSD, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, ao período posterior a 15/02/2022, em conformidade com a modulação dos efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025